Tribunal: TCU
Processo: 013.433/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8280/2020-TCU-Primeira Câmara Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais e ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar objeto do presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.433/2020-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Claudia Lessa Gomes (XXX.702.737-XX); Eulália Maria Barbosa (XXX.623.897-XX); Iraci Reis Costa (XXX.860.917-XX); Iranir Reis Costa (XXX.462.977-XX); Laís Maria Camara Porto (XXX.146.557-XX); Lenira Passaroto Barbosa (XXX.120.837-XX); Mary Lucy Camara Porto (XXX.788.128-XX); Wilma da Costa (XXX.092.007-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Primeira Região Militar 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.